Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004678-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (EMBARGANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (EMBARGANTE), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o erro material e a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Diante da exclusão da parte embargante do polo passivo da demanda – com o acolhimento do aditamento da inicial após o indeferimento da tutela cautelar de caráter antecedente requerido pela embargada e da apresentação da contestação – não é possível estimar eventual proveito econômico, afigurando-se escorreita a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RUI PAULO MARTINS ABRACOS e MARCELO FERNANDES FRANCISCO
opuseram recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 96888481), objetivando sanar suposto erro material e contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 95662489, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suma, sustentam que há erro material e contradição no julgado, uma vez que a matéria do presente agravo de instrumento não foi apreciada no agravo de instrumento no 1014545-80.2020.8.11.0000, posto que o mesmo não chegou a ser admitido, por perda superveniente do objeto, por suposto juízo de retratação exercido pelo juízo
a quo.

Informam que o agravo de instrumento no 1014545-80.2020.8.11.0000 citado no acórdão embargado, foi objeto de recurso de embargos de declaração interposto pela agravada, tendo sido reformado o acórdão pela Desembargadora Relatora que reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

Aduzem que o acórdão embargado incorreu em erro material quando assinalou que a matéria do presente recurso teria sido atingida pela preclusão e que teria sido tratada no agravo de instrumento no 1014545-80.2020.8.11.0000, em razão de decisão posterior, que reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento no 1014545-80.2020.8.11.0000, inexistindo preclusão, diante da ausência de análise de mérito da matéria ora debatida e contraditória aos reais acontecimentos processuais.

Discorrem sobre a ofensa dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão, para conhecer e prover o recurso de agravo de instrumento no 1004678-29.2021.8.11.0000.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, far-se-á necessário fazer um breve relato dos acontecimentos do processo originário. Vejamos:

Extrai-se dos autos que a parte embargada ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória e Obrigação de Não Fazer contra a empresa DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP, as pessoas físicas de FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA e MARCELO FERNANDES FRANCISCO e a empresa MF COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.

Consta que, antes mesmo de ordenada a intimação dos requeridos para comparecimento à audiência de conciliação e, assim, para apresentarem contestação, após o indeferimento da tutela cautelar de caráter antecedente, a demandante BIGOLIN apresentou emenda à inicial, alterando o nome da demanda para Ação de Cobrança e direcionando-a apenas à DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP e a FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA, com a exclusão dos demais requeridos do polo passivo da lide principal.

O pedido foi deferido e antes de realizada a citação dos requeridos, os ora embargantes interpuseram os Embargos de Declaração contra a decisão que deferiu o aditamento, requerendo o arbitramento dos honorários advocatícios.

A decisão de ID no 34147966 o juízo
a quo
conheceu dos embargos de declaração opostos por MARCELO FERNANDES FRANCISCO e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao embargante em R$ 1.000,00 (mil reais).

No ID no 34864028 em juízo de retratação, por força do recurso de agravo de instrumento no 1014545-80.2020.8.11.0000, o juiz singular revogou a condenação em honorários advocatícios.

Nesse interim, o juízo
ad quem
deu parcial provimento ao agravo de instrumento no 1014545-80.2020.8.11.0000 para reformar a decisão singular a fim de majorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme ID no 38193354.

Todavia, em decisão posterior, o juízo
ad quem
no ID no 59720976 reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento no 1014545-80.2020.8.11.0000, tendo em vista que o juízo
a quo
proferiu nova decisão, na qual em juízo de retratação, revogou a condenação em honorários advocatícios.

Após, no ID no 49685011, o juízo
a quo,
em análise aos embargos de declaração opostos por MARCELO FERNANDES FRANCISCO, deu provimento aos embargos de declaração, a fim de reconhecer a contradição e, consequentemente, saná-la no sentido de manter a condenação dos honorários advocatícios pelo valor arbitrado em segundo grau.

Contra a decisão de ID no 49685011 o recorrente interpôs os presentes aclaratórios.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Ainda que não tenha ocorrido a preclusão da matéria conforme constou da decisão recorrida, na hipótese não há falar-se em aplicação dos honorários de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC/15, uma vez que os honorários de sucumbência em tutela cautelar antecedente devem ser fixados por apreciação equitativa.

Isso porque, diante da exclusão dos embargantes (MARCELO FERNANDES FRANCISCO e RUI PAULO MARTINS ABRACOS) do polo passivo da demanda após a apresentação da contestação, não é possível estimar eventual proveito econômico, devendo os honorários de sucumbência, portanto, serem arbitrados de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/15, conforme realizado pelo magistrado singular.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CAUTELAR
. SEGURO-GARANTIA.
ANTECIPAÇÃO EM FACE DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, aquele (o valor da causa) deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "quantum da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2.
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. Hipótese em que a parte requerente pediu a concessão de cautelar para o fim de obter a certidão de regularidade fiscal, não dando ensejo à fixação da verba honorária de sucumbência sobre eventual e futuro proveito econômico que a executada poderá vir a ter, nem sobre o valor do crédito tributário.

4. In casu,
autoriza-se o arbitramento por apreciação equitativa, pois, ao mesmo tempo em que não se pode estimar o proveito econômico obtido com a emissão da certidão de regularidade fiscal, não há como vincular o sucesso dessa pretensão ao valor do crédito tributário.

5. No que se refere ao pleito subsidiário de majoração dos honorários, deve ser acolhido, pois a quantia fixada revela a não observância dos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC/2015.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido em parte para a majoração da verba honorária."
(STJ - REsp 1822840/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019) Grifei

Assim, não se mostra razoável que a verba honorária seja fixada de acordo com o valor da causa, uma vez que além de não ser possível vincular o eventual sucesso da tutela final à cautelar de caráter antecedente (mormente na hipótese em que os embargantes foram excluídos do polo passivo da demanda),
in casu
, não se afigura consonante com o tempo despendido e o trabalho desempenhado pelo causídico.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021